Tribunal: TJSP
Processo: 1500371-10.2019.8.26.0264
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação - Furto (artigo 155, caput, do CP) - Sentença condenatória – Pleito de reconhecimento de escusa absolutória – Inviabilidade – Atipicidade material da conduta – Impossibilidade – Bens subtraídos que não se enquadram como irrisórios ou insignificantes – Fixação da pena-base no mínimo legal – Não acolhimento – Necessidade, entretanto, de readequação - Dupla valoração da vida

Ementa:
Apelação - Furto (artigo 155, caput, do CP) - Sentença condenatória – Pleito de reconhecimento de escusa absolutória – Inviabilidade – Atipicidade material da conduta – Impossibilidade – Bens subtraídos que não se enquadram como irrisórios ou insignificantes – Fixação da pena-base no mínimo legal – Não acolhimento – Necessidade, entretanto, de readequação - Dupla valoração da vida pregressa – Não cabimento – Integral compensação da reincidência com a confissão – Não acolhimento, tendo em vista a birreincidência do réu – Fixação de regime prisional mais ameno – Inadmissibilidade - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500371-10.2019.8.26.0264, da Comarca de Itajobi, em que é apelante WILLIAN
ANDRÉ REBONATTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-10.2019.8.26.0264 -Voto no
2
VOTO No 23130
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500371-10.2019.8.26.0264
Apelante: Willian André Rebonatti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itajobi
Apelação - Furto (artigo 155, caput, do CP) - Sentença
condenatória
Pleito de reconhecimento de escusa
absolutória
Inviabilidade
Atipicidade material da
conduta Impossibilidade Bens subtraídos que não se
enquadram como irrisórios ou insignificantes Fixação
da pena-base no mínimo legal
Não acolhimento

Necessidade, entretanto, de readequação - Dupla
valoração da vida pregressa Não cabimento Integral
compensação da reincidência com a confissão
Não
acolhimento, tendo em vista a birreincidência do réu

Fixação
de
regime
prisional
mais
ameno

Inadmissibilidade - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto por Willian André
Rebonatti contra a r. Sentença, exarada a fls. 123/127, a qual julgou procedente a
pretensão punitiva estatal para o fim de condena-lo à pena privativa de liberdade de
01 ano, 05 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 14 dias-multa, cada qual em seu valor unitário mínimo legal, como
incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal.
Em suas razões (fls. 138/157), o acusado argumentou em prol de
sua absolvição sumária, com o reconhecimento de escusa, eis que teria furtado bem
de propriedade de seu pai. Subsidiariamente, postulou pela aplicação do princípio da
insignificância, mencionando que a não incidência do aludido princípio teria
acarretado violação à súmula no 718 do Colendo Supremo Tribunal Federal, posto
que a motivação lançada pelo d. Magistrado sentenciante seria inidônea. Quanto à
dosagem das sanções, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal,
asseverando, nesse sentido, que a sua vida pregressa teria sido duplamente valorada.
Pleiteou, ainda, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-10.2019.8.26.0264 -Voto no
3
espontânea. Por fim, pediu o estabelecimento de regime prisional mais brando.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada
contrarrazões (fls. 160/164), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu
não provimento (fls. 176/179).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Willian André Rebonatti fora
processado e julgado por violação ao “caput” do art. 155 do Código Penal, pois, na
data de 01 de julho de 2019, por volta das 19h45min, na Rua São Pedro no 511, na
cidade e comarca de Itajobi, teria subtraído para próprio proveito coisa alheia móvel,
consistente em uma lixeira elétrica Bosch avaliada em R$250,00, uma furadeira e
uma solda elétrica, bens pertencentes à Risci Cliffer Lopes.
Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença
condenatória contra o qual se insurge a combativa Defesa, por meio do presente
recurso que se passa a analisar.
De início, pugna-se pela absolvição sumária do denunciado, posto
que ele teria subtraído coisa pertencente ao seu pai.
No entanto, no âmbito da sistemática processual penal pátria, o
julgamento antecipado da lide penal, com a absolvição sumária do acusado, constitui
hipótese de exceção, e não regra.
Entender de modo diverso acarretaria verdadeira afronta aos
princípios do contraditório e do devido processo legal, na medida em que se tolheria
o órgão acusatório de produzir provas hábeis a comprovar os fatos por ele narrados
na denúncia.
Na hipótese dos autos, a conduta imputada ao apelante se amolda
ao tipo penal inserto no artigo 155, “caput”, do Código Penal, motivo pelo qual não
se há falar em absolvição sumária.
No que se refere à escusa absolutória atinente ao furto praticado
contra o próprio genitor do réu, a despeito do agente se tratar de enteado da vítima,
circunstância a qual, em tese, enquadrar-se-ia na hipótese estabelecida no artigo 181,
inciso II, do Código Penal, a imunidade é vedada por expressa previsão legal,
porquanto o ofendido é pessoa idosa.
Assim é que não incide, no caso “sub judice”, a imunidade penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-10.2019.8.26.0264 -Voto no
4
absoluta atinente a crime patrimonial praticado contra ascendente, nos termos do art.
183, inciso III, do Código Penal.
No mais, em que pese a argumentação desenvolvida pelo apelante,
a existência do crime (materialidade) resultou demonstrada por intermédio dos
boletins de ocorrência (fls. 04/06 e 07/09), do auto de exibição e apreensão (fls. 18),
bem assim do relatório final (fls. 27/29).
Por sua vez, a autoria delitiva se mostra indene de dúvida, de
acordo com a prova oral coligida aos autos.
Infere-se que, sempre que ouvido, o réu admitiu a prática delitiva,
afirmando que tudo ocorre em decorrência do uso de droga e bebida alcoólica; o
interrogando disse estar arrependido; o interrogando trabalhava registro.
A versão apresentada pelo réu foi corroborada pelas demais provas
carreadas ao feito.
O ofendido, padrasto do réu, narrou ter adquirido os bens
subtraídos e outros da viúva de José Ranieri, investigador; o acusado era usuário de
drogas e também já subtraiu dinheiro da irmã; ninguém em sua residência possuía o
hábito de pegar coisas; o denunciado assumiu a subtração e disse que vendeu para
comprar entorpecentes; o declarante apenas recuperou a lixadeira elétrica.
Por sua vez, a testemunha Bruna Natalia dos Santos relatou que no
dia do evento estava com a janela aberta do quarto e ouviu o acusado passando e
mexendo no fundo da residência; no momento em que o apelante foi embora, a
depoente avisou o seu genitor, o qual foi até os fundos e percebeu a subtração da
lixadeira; como a depoente não suportava mais a situação, comunicaram o fato à
polícia.
Assim sendo, escorreita a condenação do réu, pois as provas
amealhadas ao processo criminal demonstraram a materialidade e autoria delitivas do
crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.
Além disso, não consta qualquer circunstância que exclua os delitos
ou isente o apelante de pena.
Isto posto, rechaça-se o pleito de absolvição, porquanto robusto o
conjunto probatório produzido no interim processual.
Examina-se, agora, o pleito relativo à incidência do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-10.2019.8.26.0264 -Voto no
5
insignificância ao delito em apreço.
Com efeito, imprescindível a distinção entre valor insignificante e
pequeno valor, uma vez que o primeiro exclui o crime, pela ausência de ofensa ao
bem jurídico tutelado, qual seja, o patrimônio (atipicidade material); já o segundo,
pode caracterizar o furto privilegiado previsto no § 2o do art. 155 do CP, apenado de
forma mais branda, compatível com a lesividade da conduta.
Ressalte-se que a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância deve ser analisado
em correlação com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
Direito Penal.
Assim sendo, exclui-se ou se afasta a própria tipicidade da conduta,
examinada em seu caráter material, observando-se, ainda, que, para a aplicação do
princípio da insignificância, devem estar presentes certos vetores, tais como: (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social
da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica (STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Ministro Celso de
Mello, DJU 19/11/2004).
No caso “sub judice”, não se entende que o valor do bem subtraído
(R$ 250,00 duzentos e cinquenta reais) seja insignificante, eis que equivale a cerca
de 1/4 do salário mínimo nacional na época do evento.
Além disso, verifica-se que o apelante, além de possuir maus
antecedentes, é reincidente, a revelar o elevado grau de reprovabilidade do
comportamento, impedindo, por conseguinte, o reconhecimento da criminalidade
bagatela.
Nesta linha de raciocínio, vale conferir precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça, in litteris:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. FURTO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO (...). II - A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que
a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou
rompimento de obstáculo, concurso de agentes, ou se o paciente é reincidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-10.2019.8.26.0264 -Voto no
6
ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do
comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância.
Precedentes. III - Na hipótese, o paciente foi condenado pela prática de furto
qualificado, mediante o concurso de pessoas, e ostenta maus antecedentes. Na
linha de precedentes desta Corte, ressalvado o meu entendimento pessoal, mostra-
se incompatível o princípio da insignificância com sua conduta. Habeas corpus
não conhecido” (HC 355.468/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, DJe
6.10.2016).
Ademais, como bem ensina o renomado jurista Guilherme de
Souza Nucci“O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado,
devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo
enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no
âmbito da sociedade” (NUCCI, Guilherme de Souza.Código Penal Comentado,
17ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 554).
Desse modo, não há como acolher a pretensão absolutória referente
à atipicidade da conduta praticada pelo réu, mostrando-se bem motivado o decreto
condenatório.
Destarte, a r. Sentença é irretocável, ao menos no que se refere à
procedência da demanda criminal.
No tocante à dosagem das penas, verifica-se que o MM. Juízo “a
quo”, na primeira fase, atento ao regramento expresso no art. 59 do CP, majorou a
pena-base em 1/6, considerando o mau antecedente do acusado (fls. 111).
Neste ponto, a Defesa sustenta que houve dupla valoração da vida
pregressa do réu.
Entretanto, tal não prospera, visto que a condenação definitiva
exarada nos autos do processo no 1109-14.2015.8.26.0264, fora utilizada mau
antecedente, ao passo que as condenações definitivas referentes aos feitos no
163-71.2017.8.26.0264 e no 278-54.2015.8.26.0558 foram valoradas como
reincidência.
Assim sendo, a condenação transitada em julgado que justificou o
incremento da reprimenda básica pela má antecedência não foi considerada para
exasperar a pena pela reincidência, não havendo se falar em dupla punição pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-10.2019.8.26.0264 -Voto no
7
mesmo fato.
Ocorre que o incremento da reprimenda básica foi excessivo, já que
esta relatoria entende que, para cada circunstância judicial desabonadora, melhor se
aplica a exasperação de 1/6, motivo pelo qual se redimensiona o “quantum” arbitrado
em Primeiro Grau para totalizar 01 ano e 02 meses de reclusão com o pagamento de
11 dias-multa, no mínimo legal.
Na segunda fase, concorreram as circunstâncias agravante da
birreincidência, certificadas a fls. 109/110, e atenuante da confissão espontânea, de
modo a se exasperar a sanção arbitrada em mais 1/5.
Aqui, embora o apelante pugne pela integral compensação das
referidas circunstâncias, entende-se que a dupla reincidência prepondera sobre a
confissão.
Porém, havendo duas agravantes, esta relatoria entende que uma
delas deve ser compensada com a confissão espontânea, elevando-se a reprimenda
em 1/6 (considerando-se a agravante remanescente) para atingir 01 ano, 04 meses e
10 dias de reclusão mais 12 dias-multa.
Na derradeira fase, o juízo monocrático não reconheceu a
incidência de causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se definitiva a
reprimenda ora aplicada na etapa intermediária do cálculo.
Por fim, estabeleceu-se para início do cumprimento de pena o
regime prisional fechado, o qual deve prevalecer à luz das nuances do caso, não pela
gravidade abstrata do delito, mas em decorrência dos maus antecedentes e da
reincidência do réu, indicando a sua audácia e periculosidade, reveladoras da
necessidade da imposição do regime mais rigoroso, para fins de repressão e
prevenção.
Ressalte-se inexistir ofensa às Súmulas no 718 e 719, ambas do C.
Supremo Tribunal Federal, e à súm. 440 do C. Superior Tribunal de Justiça, pois a
fixação do regime prisional decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados
nos autos, e não da simples opinião do julgador.
Diante de tais considerações, dá-se parcial provimento ao apelo,
tão somente para se redimensionar a pena aplicada ao réu para 01 ano, 04 meses e 10
dias de reclusão, além de 12 dias-multa, no piso legal, mantendo-se, no mais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-10.2019.8.26.0264 -Voto no
8
veredicto de Primeiro Grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques - relator